Tribunal: TJDFT
Processo: 0713146-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713146-77.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: MARIA MARLENE COELHO TOLENTINO REPRESENTANTE LEGAL: GENESIO ANACLETO TOLENTINO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO E SAÚDE contra sentença da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por MARIA MARLENE COELHO, julgou procedentes os pedidos iniciais. A apelada foi intimado para, no prazo de 05 dias, se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial. Requereu “que não seja decretado o segredo de justiça dos autos, permanecendo o processo tramitando de forma pública”. Portanto, o processo deve seguir sem sigilo. Intimem-se as partes e voltem os autos conclusos para apreciação do recurso. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator